Tribunal: TJDFT
Processo: 0741090-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em 10% da remuneração do genitor. Os agravantes pleiteiam a majoração dos alimentos provisórios para cinco salários-mínimos, sob o argumento de que o menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), possui despesas mensais superiores a R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da adequação do percentual de 10% da remuneração bruta do genitor para o custeio das despesas do menor, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ressalta a necessidade de análise criteriosa dos elementos disponíveis na fase inicial do processo, sendo a revisão dos alimentos passível de modificação quando da prolação da sentença definitiva.
4. No caso, a decisão recorrida levou em consideração a renda do alimentante e os gastos alegados pelo agravante, estabelecendo os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do genitor. O agravado já arca com as despesas escolares e plano de saúde do menor, o que demonstra seu compromisso com o sustento do filho. A majoração pretendida pelos agravantes demanda ampla dilação probatória, não sendo possível aferir de forma segura a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade exata do menor.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça reforça que a modificação dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade premente do alimentando, o que, no caso, não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo necessária a instrução probatória para eventual majoração."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o; Lei n.o 5.478/68, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941723, 0736549-59.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 05/11/2024, publicado no DJe em 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1937851, 0731246-64.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, publicado no DJe em 09/11/2024.